Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711295-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMBEV S.A., COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, AMBEV S.A. DESPACHO Diante da concessão de efeito suspensivo pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 25437944), oficie-se, com urgência, ao eminente Desembargador Relator e ao juiz da vara de origem. Após, aguarde-se o julgamento dos apelos pela Corte Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024